Tribunal: TJDFT
Processo: 0701983-74.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Homicídio qualificado: meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Nulidade posterior à pronúncia. Formulação de quesitos. Decisão contrária às provas dos autos. Legítima defesa. Desclassificação para lesão corporal seguida de morte. Concurso de pessoas. Circunstâncias do crime. Pena-base. Fração. Confissão qualificada. Execução provisória da pena.
1 – Se não consta na ata de julgamento alegação de nulidade na formulação dos quesitos, torna-se preclusa a questão. E não há nulidade se os quesitos foram redigidos em proposições afirmativas, simples e distintas, de modo a serem respondidos com clareza e precisão, levando em conta os termos da pronúncia (art. 482, § único, do CPP).
2 – A decisão do conselho de sentença só será contrária à prova dos autos quando desprezar o conjunto probatório e decidir de forma alheia ao que está nos autos.
3 – A opção do júri por uma das teses - da defesa ou da acusação - fundada nas provas produzidas – imagens das câmeras de segurança, depoimento das testemunhas, confissão parcial dos réus e laudo cadavérico -, não se qualifica como contrária à prova dos autos.
4 – Não há legítima defesa e nem o crime de lesão corporal seguida de morte, se essas teses, além de não serem objeto de quesitação, não encontram amparo nas provas dos autos - os autores estavam em superioridade numérica e deram golpes sucessivos na vítima, a maioria na cabeça, a perseguiram e continuaram com as agressões, mesmo quando ela já estava caída ao chão, um aderindo à conduta do outro, de forma que todos assumiram o risco de matar a vítima.
5 - Havendo provas de que os réus cometeram o crime com violência e crueldade, mediante vários golpes na cabeça da vítima, em concurso de pessoas, desproporcional à conduta anterior da vítima, que brigou com amigo dos réus, mantém-se a decisão do conselho de sentença, que não reconheceu o privilégio.
6 - O fato de os réus terem cometido o crime em concurso de pessoas revela maior reprovabilidade da conduta, pois torna mais vulnerável o bem jurídico tutelado, o que extrapola o tipo penal e justifica a valoração negativa da culpabilidade.
7 - Presentes duas ou mais qualificadoras no delito, uma deve ser utilizada para fins de tipificação do crime qualificado e as demais na dosimetria da pena, seja na pena-base, seja como circunstância agravante, se prevista legalmente como tal, vedado o ‘bis in idem’ (súmula 27 do Tribunal).
8 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Elevada a fração adotada, reduz a pena-base.
8 - O réu terá direito à redução da pena pela confissão sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser usada pelo juiz como um dos fundamentos para a condenação, ainda que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada em juízo (REsp n. 1.972.098/SC, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).
9 - A confissão, ainda que parcial, extrajudicial ou qualificada, deve ser integralmente compensada com a reincidência, exceto se multirreincidente o réu.
10 - Enquanto não concluído o julgamento do tema repetitivo 1.068 pelo c. STF - constitucionalidade do art. 492, I, “e”, do CPP -, deve ser observado o que vêm decidindo o e. STJ, de que não é possível a "execução provisória da pena mesmo em caso de condenação pelo tribunal do júri com reprimenda igual ou superior a 15 anos de reclusão" (AgRg no HC n. 835.508/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023).
11 – Apelações dos réus providas em parte. Não provida a do Ministério Público.